Tribunal: TJES
Processo: 0001574-74.2019.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001574-74.2019.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

APELANTE: ESPOLIO DE VANIA LUCIA FERREIRA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA COMETIDA POR FUNCIONÁRIA TERCEIRIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida nos autos da "Ação de Compensação por Dano Moral e Material" ajuizada pelo Espólio de Vania Lúcia Ferreira. A sentença condenou o banco ao pagamento de R$5.000,00 por danos morais e R$35.912,54 por danos materiais, decorrentes de fraude bancária praticada por ex-funcionária terceirizada do banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão da parte autora está prescrita; (ii) determinar se está configurado o dever de indenizar por danos morais e se o valor arbitrado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição não se configura, pois o prazo para a contagem deve considerar o falecimento da irmã do inventariante, ocorrido em 22/06/2017, sendo a ação ajuizada em 21/05/2019, dentro do prazo prescricional aplicável.

4. O dano moral está configurado, dado o descaso da instituição financeira em solucionar administrativamente as fraudes praticadas pela ex-funcionária terceirizada, que causaram prejuízos materiais e transtornos ao autor.

5. A responsabilidade objetiva do banco decorre do risco da atividade, sendo irrelevante se a fraude foi praticada por funcionária terceirizada, conforme entendimento consolidado pelo STJ (REsp 1199782/PR e Súmula nº 479).

6. O valor de R$5.000,00, arbitrado a título de indenização por danos morais, é proporcional aos fatos e adequado para atender aos critérios de compensação da vítima e desestímulo ao ofensor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição em ações de indenização por fraude bancária se conta a partir do conhecimento do dano, que no caso ocorreu com o falecimento da irmã do inventariante.

2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, ainda que por funcionários terceirizados, em razão do risco inerente à atividade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a r. sentença (fls. 232/233) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco/ES que, nos autos da “Ação de Compensação por Dano Moral e Material” ajuizada pelo
ESPÓLIO DE VÂNIA LÚCIA FERREIRA
em face do apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes da inicial para condenar o requerido
(i)
ao pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) ao autor, atinente aos danos morais por ele suportado, e ao
(ii)
ao pagamento da quantia de R$35.912,54 (trinta e cinco mil novecentos e doze reais e cinquenta e quatro centavos) a título de danos materiais. Por conseguinte, resolveu mérito do processo, na forma do art. 487, I do CPC.

Em suas razões recursais (ID 6338482), o apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência da prescrição e, no mérito, a inexistência de dano moral e, subsidiariamente, a necessidade de redução do valor da condenação.

Contrarrazões apresentadas no ID 6339338, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a r. sentença (fls. 232/233) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco/ES que, nos autos da “Ação de Compensação por Dano Moral e Material” ajuizada pelo
ESPÓLIO DE VÂNIA LÚCIA FERREIRA
em face do apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes da inicial para condenar o requerido
(i)
ao pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) ao autor, atinente aos danos morais por ele suportado, e ao
(ii)
ao pagamento da quantia de R$35.912,54 (trinta e cinco mil novecentos e doze reais e cinquenta e quatro centavos) a título de danos materiais. Por conseguinte, resolveu mérito do processo, na forma do art. 487, I do CPC.

Em suas razões recursais (ID 6338482), o apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência da prescrição e, no mérito, a inexistência de dano moral e, subsidiariamente, a necessidade de redução do valor da condenação.

Contrarrazões apresentadas no ID 6339338, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
passo à análise do mérito recursal
.

De início, verifico inquestionável a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) ao caso em tela, eis que a relação havida entre as partes se enquadra nos parâmetros estabelecidos pela lei.

Trata-se, na origem, de Ação de Compensação por Dano Moral e Material

proposta por
ESPÓLIO DE VANIA LUCIA FERREIRA
em face de
BANCO BRADESCO S/A
, ambos devidamente qualificados nos autos.

In casu,
relata a parte autora, ora apelada, que, com o falecimento da Sra. Vania em
07/09/2009
, o inventariante Mardehon Ferreira Gomes informou ao banco apelante o ocorrido, instituição em que a falecida possuía conta-corrente, para efetuar o resgate da previdência de sua genitora, sendo-lhe informado que somente seria possível o levantamento em relação a sua quota parte, e não quanto a de sua irmã, sendo que somente ela poderia resgatar.

Com isso o inventariante deixou com a gerente o número de sua conta Bancária, sendo que entre o dia 19 de outubro de 2009, até 10 novembro de 2009, a gerente efetuou 12 (doze) depósitos no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), cada, que corresponde ao total de R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais), na conta do inventariante, alegando a gerente que esse seria o valor da sua quota parte, não informando o pagamento do valor total na conta de sua genitora para o inventariante.

Ocorre que, quando do falecimento da sua irmã em
22/06/2017
, o inventariante novamente procurou o Banco requerido a fim de realizar o levantamento dos valores, ocasião em que lhe foi informado a ocorrência de
várias transferências irregulares por parte de uma funcionária do banco
, Sra. Kênia Costa Pereira, para sua conta e também para a conta de terceiros.

Alega, portanto, a parte requerente que por várias vezes tentou solucionar o problema administrativamente, tendo o requerido agido com total descaso, ocasionando ao espólio um prejuízo no valor de R$ 35.912,54 (trinta e cinco mil, novecentos e doze reais e cinquenta e quatro centavos).

Em contestação, o Banco requerido alegou que a funcionária mencionada pela parte requerente não era gerente da agência e sim uma corretora de empresa terceirizada que prestava serviços para o banco, tendo a ex-funcionária cometido o mesmo delito em relação a diversos outros clientes. Ademais, sustenta que a inicial não foi instruída com documentos suficientes para provar o alegado, além de que o requerente não efetuou contato com o requerido para esclarecer dúvidas acerca o ocorrido, não havendo irregularidade nos serviços prestados pelo requerido, em razão de culpa exclusiva do autor, em virtude da sua falta de atenção.

Após regular tramitação processual, sobreveio a sentença de fls. 232/233, na qual julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes da inicial para condenar o requerido
(i)
ao pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) ao autor, atinente aos danos morais por ele suportado, e ao
(ii)
ao pagamento da quantia de R$35.912,54 (trinta e cinco mil novecentos e doze reais e cinquenta e quatro centavos) a título de danos materiais. Por conseguinte, resolveu mérito do processo, na forma do art. 487, I do CPC.

Em seu arrazoado, o
BANCO BRADESCO S.A.
sustentou, preliminarmente, a ocorrência da prescrição e, no mérito, a inexistência de dano moral e, subsidiariamente, a necessidade de redução do valor da condenação.

Pois bem.

A controvérsia da presente demanda diz respeito à ocorrência da prescrição e do dano moral pleiteado pela parte requerente.

Inicialmente,
em relação à preliminar de prescrição alegada pelo Banco apelante,
entendo que a mesma não merece prosperar
. Explico.

Sustenta a Instituição Financeira que “
os fatos narrados iniciaram em setembro de 2009, com o falecimento da Sra. Vania, e o autor ingressou com a ação apenas em 2019, ou seja, cerca de 10 anos depois! Resta evidente que a pretensão autoral se encontra prescrita
”.

Assim, alega que independente do prazo prescricional a ser aplicado (trienal ou quinquenal), a pretensão autoral se encontra prescrita.

Todavia, a quantia objeto da lide se refere a quota parte da irmã do inventariante, que veio a óbito em
22/06/2017
,
sendo este o termo inicial para a contagem do prazo prescricional
.

Logo, considerando que a
ação foi ajuizada em 21/05/2019,
não há que se falar sequer em prescrição trienal
.

No que tange aos
danos morais
, assim como afirmado na r. sentença, também entendo que resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pelo apelado.

Embora não tenha um conceito legalmente formulado, o dano moral tem sido reconhecido, tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, como consequência de situações em que a conduta ilícita do agente provoca na vítima dor, sofrimento e angústia. Além disso, configura-se quando há violação de direitos personalíssimos, tais como honra, imagem, privacidade, dentre outros.

Nas lições de Sílvio de Salvo Venosa, o dano moral é um prejuízo imaterial, ou seja, afeta diretamente a saúde psíquica da vítima. O doutrinador acrescenta, ainda, que não é qualquer aborrecimento do dia a dia que justifica a indenização por dano moral. Deve-se ter como base, o comportamento do ser humano médio, que é um meio termo entre a pessoa extremamente sensível que se aborrece com qualquer contratempo cotidiano e a pessoa completamente fria que não altera seu humor ou seu comportamento com os aborrecimentos diários da vida.

No âmbito da responsabilização civil, é necessária a ocorrência concomitante de
(i)
um dano,
(ii)
uma conduta ilícita e
(iii)
um nexo causal entre o prejuízo sofrido e a conduta voluntária contrária ao direito. Essa exigência é respaldada, principalmente, pelos arts. 927 e 186 do Código Civil.

Transportando tal ensinamento para a hipótese específica dos autos, entendo que acertou o Magistrado
a quo
, posto que restou configurado o dano moral, que justifica tal condenação, sobretudo levando em consideração as reiteradas tentativas de solução extrajudicial do litígio que restaram infrutíferas.

É relevante destacar que as fraudes cometidas por meio eletrônico têm se tornado cada vez mais comuns. As instituições financeiras devem tomar precauções essenciais e intensificar sua atenção para prevenir esse tipo de infortúnio. Caso ocorra, a responsabilidade pelos danos causados a terceiros recai sobre a empresa, devido ao risco assumido ao realizar os negócios jurídicos.

Logo, é dever das instituições financeiras prover a segurança necessária no acesso e uso dos serviços para seus clientes dentro (ou até mesmo fora) de suas dependências, independentemente de ser virtual ou física.

In casu, alega o Banco recorrente que a ex-funcionária não era gerente da agência e sim uma corretora de empresa terceirizada que prestava serviços ao banco. Porém, corroboro com o entendimento exarado na sentença vergastada, no sentido de que “
a atuação da ex-funcionária contou inclusive com a culpa in eligendo do próprio banco requerido, em razão da má escolha daquele em quem se confia à prática de um ato ou o adimplemento da obrigação, não havia, portanto, qualquer indício para que o inventariante desconfiasse das condutas perpetradas pela ex-funcionária”.

Nesse contexto, é imperioso destacar que o C. Superior Tribunal Justiça já pacificou entendimento acerca da temática em apreço ao julgar o REsp nº 1199782, pela sistemática do artigo 1.036 do CPC, e concluir que:

“
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -,
porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno

(REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

Aliás, não é outra a orientação da Súmula nº 479 do STJ: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

Assim, em que pese as alegações do recorrente, no caso sob exame, há presunção de vulnerabilidade do consumidor, em razão da incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários de adesão, conforme entendimento consolidado pelo C. STJ na Súmula nº 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Diferente não é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – DIALETICIDADE – CONSUMIDOR – FRAUDE BANCÁRIA – RESPONSABILIDADE – DANO MATERIAL E DANO MORAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Se as razões recursais são suficientes para a compreensão da controvérsia e do objeto da irresignação, bem como para o exercício do contraditório, não se pode acolher a preliminar que questiona a dialeticidade do recurso. Preliminar rejeitada. 2. A relação jurídica havida entre a instituição financeira e o titular da conta bancária é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297 do C. STJ). 3. “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. (Súmula 479. SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012) 4. No caso, vislumbra-se que o consumidor foi vítima de uma fraude perpetrada por terceiros que ocorreu porque o fraudador teve acesso a conta bancária do autor, bem como em razão da omissão da instituição em tomar providências para evitar novos saques assim que foi informada pelo consumidor do ocorrido, demonstrando clara falha de segurança da instituição financeira e falha na prestação do serviço. 5. O autor foi capaz de demonstrar os danos materiais sofridos em razão dos empréstimos tomados, saques realizados, compras e pagamentos indevidos, de maneira que deve ser ressarcido. 6. De igual modo, o autor demonstrou que a fraude veio acompanhada de situações agravantes, como a ineficiência do banco em adotar medidas adequadas para evitar novos golpes quando informado pelo consumidor, assim como a ineficiência em solucionar o problema, deixando o autor sem acesso as suas contas e finanças, impedindo-o de quitar seus compromissos financeiros ordinários. 5. Recurso interposto pelo autor parcialmente provido e recurso interposto pelo réu desprovido. Sentença parcialmente reformada.

(TJES, Apelação Cível nº 5002686-04.2022.8.08.0035, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 02/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000370-26.2022.8.08.0000 AGRAVANTE: BANCO RCI BRASIL S.A. AGRAVADO: LEVI SILVA DE MATOS RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA – INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONTRATO FIRMADO EM ESTADO DIVERSO – ÔNUS DO BANCO EM COMPROVAR A REGULARIDADE DA DÍVIDA – ASTREINTES DESPROPORCIONAIS – REDUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em situações deste jaez, alegando o autor a inexistência do débito, incumbe ao requerido a comprovação da regularidade da dívida. 2. O “fato de o negócio jurídico ter sido celebrado por fraude de terceiro não enseja a incidência da excludente de responsabilidade por culpa exclusiva deste, já que a responsabilidade civil dos prestadores de serviços é objetiva, consoante o Código de Defesa do Consumidor, configurando-se pela negligência ao contratar sem as devidas cautelas e pela falha do serviço” (TJMT; APL 1416/2012; Tangará da Serra; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho; Julg. 18/04/2012; DJMT 26/04/2012; Pág. 36). 3. Por se caracterizar por fortuito interno, deveria a agravante, no momento da celebração do negócio jurídico, adotar todas as precauções necessárias para evitar o ocorrido, não se pautando somente pela aceitação dos documentos apresentados por terceiro. 4. Muito embora as alegações da recorrente acerca da inclusão devida do autor nos cadastros restritivos de crédito, forçoso reconhecer, tal como o MM. magistrado primevo, que o endereço do autor contido no banco de dados dos órgão de proteção de crédito diverge do comprovado nos autos, fato este que, em meu sentir, poderia ser verificado sem maiores dificuldades se, de fato, houvesse uma análise dos dados apresentados na hora da realização do negócio jurídico. 5. O valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de inadimplemento, não é razoável nem proporcional às peculiaridades do caso concreto, sendo que o juiz pode revisar de ofício a quantia e a periodicidade da multa cominatória, consoante preconiza o artigo 537, §1º, do CPC. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso submetido à sistemática do artigo 543-C do CPC/73, fixou a tese de que: “A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”. 6. Assim, reputo que a multa cominatória deve ser reduzida para a importância de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia de inadimplemento. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5000370-26.2022.8.08.0000, Relator: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data: 30/03/2022)

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUPOSTA FRAUDE DE BOLETO BANCÁRIO. A PARTE AUTORA ADUZ QUE REALIZOU O PAGAMENTO DO BOLETO SUPOSTAMENTE FRAUDADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. SÚMULA 479 DO STJ. RESPONSABILIDADE DO BANCO PELO VAZAMENTO DE DADOS DO CLIENTE. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. SENTENÇA MANTIDA. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DA PARCELA DE SETEMBRO/2021. DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$2.000,00. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

(TJES, Recurso Inominado Cível nº 5011993-85.2021.8.08.0012, Magistrado: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Órgão Julgador: QUINTA TURMA RECURSAL, Data 01/11/2022)

Dito isso, após compulsar detidamente o caderno processual, como bem constatado pelo Juiz
a quo,
ratifico a ocorrência do dano moral e o dever de indenizar por parte da Instituição Financeira, tendo em vista que restou evidenciada a fraude ocorrida nas dependências da agência bancária, praticada pela ex-funcionária no âmbito das operações bancárias realizadas, e a instituição financeira não se desincumbiu de demonstrar, quando podia e devia fazê-lo, fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor/apelado, nos termos da lei processual (art. 373, II do CPC).

Quanto ao valor, é consabido que a indenização por danos morais possui o objetivo de compensar a dor causada à vítima e desestimular o ofensor de cometer atos da mesma natureza, deste modo, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado pelo juízo de primeiro grau, mostra-se suficiente e dentro dos padrões deste Tribunal para casos semelhantes.

Forte nessas razões, e com os esclarecimentos acima elencados, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do §11, do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários recursais para 1% (onze por cento) sobre o valor da condenação, considerando o grau de complexidade da causa e o trabalho adicional realizado nesta instância recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar